Tribunal: TJSP
Processo: 1513713-51.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513713-51.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JEFFERSON MOREIRA DA SILVA e THIAGO DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para o fim de se absolver JEFFERSON MOREIRA DA SILVA e THIAGO
DE JESUS com fundamento no disposto no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513713-51.2019.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No: 39.805
AP. CRIMINAL No: 1513713-51.2019.8.26.0050 São Paulo
APTES.: JEFFERSON MOREIRA DA SILVA e OUTRO
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO ROUBO:
Absolvição

fragilidade

probatória

Cabimento:
Recursos providos.
JEFFERSON MOREIRA DA SILVA e THIAGO
DE JESUS foram condenados nas penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa como incursos no art. 157, §2o, II, do Código Penal (fls. 78/80).
Irresignados, apelam com vistas à absolvição, sob a
tese pautada na insuficiência probatória ou então mitigação do regime
prisional (fls. 112/118 e 137/140).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 144/147), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento
dos reclamos (fls. 163/174).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Razão
assiste
aos
apelantes
quanto
ao
inconformismo manifestado, afigurando-se imperiosa a absolvição, dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513713-51.2019.8.26.0050 -Voto no
3
precariedade do acervo probatório jungido aos autos.
Com efeito, acerca da materialidade delitiva tem-se
que dentre os objetos subtraídos (celular, bolsa e documentos fls. 06/08),
apenas a cédula de identidade da vítima foi localizada, contudo, na residência
de outra pessoa que não a dos acusados, de acordo com o testemunho do
policial André que participou daquela diligência, vinculada, porém, a outros
fatos (mídia anexa).
O delito em questão ocorreu em 15/02/2019 e no
respectivo boletim de ocorrência elaborado não há indicação de qualquer
características dos agentes apenas que eram dois (fls. 06/08).
E o decurso desde então de quase três meses até o
reconhecimento na delegacia (02/05/2019 - fls. 16) carece de credibilidade
diante da ausência daqueles dados, máxime porque a vítima indicou em Juízo
que os roubadores usavam capacetes quando a abordaram na via pública
numa motocicleta, pouco antes do amanhecer (por volta das 05h30min).
Preocupante, e digno de nota, aliás, que a forma de
reconhecimento a que foram os réus submetidos na delegacia não condiz à
narrativa da ofendida diante da magistrada, no sentido de que só os viu por
fotografia no celular dos policiais, todavia, nos autos encontra-se
materializado reconhecimento pessoal, inclusive junto com outras duas
pessoas (fls. 16).
Outrossim a policial Adriana confundiu-se quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513713-51.2019.8.26.0050 -Voto no
4
ocorrência que estava ali para prestar depoimento, aludindo a caso de
sequestro envolvendo quatro pessoas e ainda roubo num estabelecimento
comercial (Casas Bahia).
E curiosamente, a despeito da condição de
testemunhas, inexiste nos autos os depoimentos dos policiais André e Adriana
na fase extrajudicial os quais repita-se, não participaram da prisão dos réus,
mas apenas de diligências relativas a fatos distintos como afirmaram.
Logo, atribuição de autoria sob tais bases, por óbvio,
não autoriza a manutenção do édito condenatório, ante a pouca segurança que
inspira, máxime por se tratar de acusados primários.

Isso posto, dá-se provimento ao recurso, para o fim
de se absolver JEFFERSON MOREIRA DA SILVA e THIAGO DE JESUS
com fundamento no disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator